Tribunal: TJSP
Processo: 2324008-60.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Imóvel do devedor arrematado em segunda praça por valor próximo ao da avalição – Quota parte do coproprietário que deve ser calculada sobre o valor da avaliação, nos termos do art. 843, § 2o, CPC – Ato expropriatório válido – Ausência de irregularidade na representação processual – Negado provimento.